Tribunal: STF
Processo: ARE 1591642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo regimental não provido..

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, em relação às matérias decididas na instância de sob a ótica dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e a ele negou seguimento quanto às demais questões, ante a incidência do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

    2. A parte agravante sustenta a viabilidade do recurso extraordinário, alegando a ocorrência de prequestionamento implícito da norma do artigo 37, caput, da Constituição Federal, mesmo sem a oposição de embargos de declaração.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são suficientes para reformar a decisão anterior.

    5. Não se verificou o necessário prequestionamento da questão constitucional invocada no recurso, dada a ausência de emissão de entendimento explícito pela instância de origem sobre a referida questão.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelas instâncias inferiores.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.